Tribunal: TJPA
Processo: 0002303-76.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002303-76.2017.8.14.0017

APELANTE: OSORIO ALVES COSTA

APELADO: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PROVA SOBRE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro por Invalidez Permanente por Acidente c/c Danos Morais, ajuizada em face da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição da pretensão autoral. O autor alegou possuir contrato de seguro de vida com cobertura para invalidez permanente desde 1984 e ter sofrido acidente automobilístico em junho de 2003, com constatação médica da incapacidade apenas em agosto de 2015. Sustenta que a recusa da seguradora se deu em janeiro de 2017, tendo a ação sido ajuizada em março do mesmo ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança da indenização securitária por invalidez permanente, especialmente quanto à necessidade de produção de prova sobre a ciência inequívoca da incapacidade e os efeitos da suspensão do prazo durante a tramitação do pedido administrativo perante a seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo prescricional para a propositura de ação visando à cobrança de indenização securitária por invalidez permanente é de um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, "b", do Código Civil.

4.

A contagem do referido prazo não se inicia, automaticamente, na data do acidente, mas sim quando o segurado tem ciência inequívoca da sua incapacidade, conforme dispõe a Súmula 278 do STJ.

5.

O pedido de indenização feito à seguradora suspende o prazo prescricional até a ciência da negativa expressa, nos termos da Súmula 229 do STJ.

6.

A sentença recorrida baseou-se em presunção de ciência da invalidez desde a data do acidente, sem respaldo em prova pericial ou documentação contemporânea que demonstrasse, de forma inequívoca, o diagnóstico conclusivo da invalidez em momento anterior.

7.

A ausência de prova pré-constituída sobre o termo inicial da ciência da invalidez e a controvérsia sobre a natureza e gravidade das lesões impedem o reconhecimento da prescrição sem prévia instrução probatória.

8.

Considerando a suspensão do prazo prescricional entre o pedido administrativo (20/08/2015) e a negativa expressa (03/01/2017), a ação ajuizada em 06/03/2017 foi proposta dentro do prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O prazo prescricional da pretensão de cobrança de seguro por invalidez permanente tem início na data da ciência inequívoca da incapacidade, e não na data do acidente.

2.

A simples presunção de ciência da invalidez não é suficiente para o reconhecimento da prescrição, sendo necessária a produção de prova técnica quando controvertido o marco inicial.

3.

O pedido administrativo suspende o prazo prescricional até a resposta expressa da seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 1º, II, "b"; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 229; STJ, Súmula 278; STJ, REsp 1.388.030/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 11.06.2014.

.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por OSÓRIO ALVES COSTA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão autoral deduzida em Ação de Cobrança de Seguro por Invalidez Permanente por Acidente c/c Danos Morais, ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.

Narra a inicial que a parte autora ajuizou a presente demanda, cujo objeto é a cobrança de seguro de danos pessoais por invalidez parcial permanente em decorrência de acidente automobilístico ocorrido em junho de 2003. Afirma possuir seguro de vida junto ao requerido desde 1984, sem interrupção. Assim, ante a recusa de pagamento administrativo, promoveu a presente ação para pagamento do seguro.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Em face do exposto, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, II, do CPC, para RECONHECER a ocorrência da PRESCRIÇÃO.

Em suas razões recursais (id 14895813) o apelante sustenta, em síntese, que contratou com a apelada, em 1984, seguro denominado “Ouro Vida Grupo Especial”, com cobertura para invalidez permanente por acidente; (ii) sofreu acidente de trânsito em junho de 2003, tendo comunicado o sinistro apenas em setembro de 2015, após constatação médica da invalidez; (iii) a seguradora passou a exigir diversos documentos e postergou a análise do pedido; (iv) em 13/02/2017, foi formalmente informado do indeferimento do pedido de indenização, sob alegação de prescrição; (v) ajuizou a presente ação em 06/03/2017; (vi) defende que o termo inicial do prazo prescricional é a ciência da negativa expressa pela seguradora, nos termos da Súmula 229 do STJ; e (vii) pugna pela reforma da sentença, com o consequente acolhimento da demanda e condenação da apelada ao pagamento da indenização securitária e danos morais.

Contrarrazões apresentadas (Id. 14895817).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, dispensado o preparo em razão da gratuidade da justiça, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Do pedido da justiça gratuita

Verifico que o autor requereu, em sede deste apelo, o benefício da justiça gratuita, porém verifico que, em sede de sentença, o Juiz de primeiro grau concedeu à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça e, nesse sentido, não vejo nos autos nenhuma condição financeira que seja empecilho à concessão do referido benefício. Portanto, mantenho a gratuidade da justiça.

3. Do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da prescrição da pretensão do autor, ora apelante, à indenização securitária decorrente de contrato de seguro por invalidez permanente por acidente, cuja ação foi julgada extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, sob o fundamento de ocorrência da prescrição.

Nesse sentido, a sentença recorrida entendeu que a pretensão se encontrava prescrita, considerando como termo inicial do prazo ânuo previsto no art. 206, §1º, II, "b", do Código Civil, a data do acidente ocorrido em junho de 2003, sob o argumento de que seria o marco da ciência inequívoca da incapacidade laboral do autor.

Todavia, o entendimento exarado na sentença recorrida merece reforma.

É certo que o prazo prescricional para a propositura de ação securitária referente à cobertura por invalidez permanente é de 1 (um) ano, conforme disposto no art. 206, § 1º, II, “b”, do Código Civil.

Entretanto, o termo inicial da contagem do referido prazo não é, pura e simplesmente, a data do acidente, mas sim aquela em que o segurado tem ciência inequívoca da sua incapacidade, nos termos da Súmula 278 do STJ:

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.”

No mesmo sentido, a Súmula 229 do STJ dispõe:

“O pedido de pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

In casu
, o autor sofreu acidente automobilístico em junho de 2003, mas conforme se observa dos autos (id 14895778 - Pág. 6-7), somente em 13.08.2015, foi diagnosticada sua incapacidade laborativa. Não há elementos probatórios robustos que permitam afirmar, com segurança, que a ciência inequívoca da invalidez pelo autor tenha se dado em momento anterior a agosto de 2025.

A sentença recorrida presumiu que o autor possuía ciência de sua invalidez desde o acidente, sem que houvesse qualquer elemento médico contemporâneo ao evento que confirmasse essa condição de forma indubitável. Ainda que os laudos médicos juntados indiquem a existência de invalidez, não há nos autos prova documental idônea capaz de fixar com precisão a data em que houve o diagnóstico conclusivo da invalidez e tampouco que a condição era notória ou de percepção imediata.

Ademais, a natureza da lesão (relativa a perna) não permite, sem produção de prova técnica, afirmar que se trata de incapacidade que se impunha de forma manifesta ao ponto de tornar inquestionável sua percepção desde o sinistro.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que o reconhecimento da ciência inequívoca da incapacidade não pode decorrer de presunção, sendo necessária a efetiva demonstração nos autos, ou, ao menos, a oportunidade de produção de prova nesse sentido. À propósito, o Resp. Repetitivo nº 1388030/MG, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 11/06/2014, decidiu que "exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção de ciência".

Nesse contexto, considerando a ausência de prova pré-constituída quanto à ciência inequívoca da invalidez e a impossibilidade de aferição segura desse marco temporal, revela-se prematuro o reconhecimento da prescrição sem que tenha sido oportunizada a devida instrução probatória.

Verifica-se, ainda, que a negativa administrativa da seguradora foi em 03.01.2017 (id 14895777 - Pág. 6), data que indica o fim da suspensão do prazo prescricional.

Logo, tendo a presente ação sido ajuizada em 06 de março de 2017 (id 14895774 - Pág. 1), resta evidenciado que a propositura da demanda se deu dentro do prazo legal de um ano, considerando a suspensão do prazo desde o requerimento administrativo em 20/08/2015 até a negativa expressa da seguradora que foi em 03.01.2017.

Assim inexiste, fundamento jurídico para a extinção da ação por prescrição. Situação que enseja o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da causa, haja vista que a sentença extinguiu o feito sem análise do mérito propriamente dito quanto ao pedido indenizatório, o que impede o prosseguimento do julgamento por esta instância revisora.

4. Parte Dispositiva

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO, para ANULAR a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito, com a reabertura da instrução processual, possibilitando-se às partes a produção de provas para elucidar o termo inicial da ciência inequívoca da invalidez e demais aspectos controvertidos.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026